Tribunal: TJDFT
Processo: 0746639-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Elisângela Santos Oliveira em face das ora Agravantes, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, inverteu o ônus da prova e atribui à parte requerida o ônus de suportar os custos da prova pericial. O pedido de efeito suspensivo restou indeferido à pags. 1/2 do ID Num. 53108154. Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso, retornando os autos para julgamento de mérito, oportunidade em que através de consulta aos autos na origem, viu-se que o Juizo de origem teve como prejudicada a realização da prova pericial determinada, dispensando-se o perito nomeado. Diante desse quadro, por vislumbrar possível perda do interesse recursal, a parte agravante foi intimada a se manifestar, mantendo-se, contudo, silente conforme certidão de ID Num. 55698546 - Pág. 1, o que reforça a conclusão que o recurso, com efeito, está prejudicado pela perda superveniente do interesse em recorrer. Sendo assim, com fulcro no artigo 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator